Tribunal: TJMT
Processo: 1009067-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009067-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 804.967.681-15 (APELADO), ANTONIO CESAR THOMMEN JUNIOR - CPF: 038.297.941-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – MULTA DE FIDELIDADE – INAPLICABILIDADE - PARTE CONTRATADA QUE DEU AZO À RESCISÃO CONTRATUAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO CONHEÇO DO RECURSO NESTE PONTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

3. Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença.

4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, ou seja, a contar do apontamento indevido do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela OI S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1009067-31.2021, ajuizada por MARIA APARECIDA DA SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para:

a) declarar inexigível o débito no valor de R$ 330,60 (trezentos e trinta reais e sessenta centavos), referente a multa por rescisão antecipada do contrato;

b) determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito referente ao débito discutido na lide;

c) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante fala que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária por danos morais, uma vez que a negativação do nome da requerente foi decorrente da inadimplência para com o pagamento da multa de fidelização devido a

rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços de telefonia/internet, razão pela qual, pugna para que a condenação por danos morais seja afastada ou, eventualmente, reduzida.

Aduz que, caso mantida a decisão, pugna para que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento do quantum indenizatório.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 200200192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente ação narrando que, em fevereiro de 2020, celebrou com a requerida contrato de um pacote de serviços denominado “Oi Fixo e Internet Banda Larga de 15MG”, no valor mensal de R$ 144,88 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Disse que, embora a velocidade dos serviços de internet contratada fosse de 15MG, por ocasião da instalação foi informada pelo técnico da operadora de que em sua região a capacidade máxima era de 5MG.

Falou que diante da necessidade, concordou com a instalação, contudo, devido as constantes falhas no sinal de internet, em 25/07/2020, solicitou o cancelamento do contrato através dos protocolos de n. 202000110624393 e 202000110625425, adimplindo todas as faturas em aberto.

Relatou que quando solicitou o cancelamento foi informada pelo preposto da requerida que seria cobrada uma multa por fidelização, momento em que questionou, dizendo que a cobrança da multa seria ilegal, haja vista que o distrato era decorrente da falha na prestação de serviços da operadora.

Ocorre que, para sua surpresa, em janeiro de 2021, na tentativa de realizar compras no comércio local, foi informada que existia uma restrição em seu nome promovida pela OI S/A, no valor de R$ 330,60 (trezentos e trinta reais e sessenta centavos), referente a multa por rescisão antecipada do contrato.

Assim, diante da situação, buscou a tutela jurisdicional a fim de que fosse declarado inexigível o débito impugnado e, ainda, que a operadora de telefonia fosse condenada a repará-la pelos danos morais experimentados.

Em sua defesa a OI S/A rechaçou as argumentações da requerente, alegando que os valores cobrados eram decorrentes de multa por cancelamento antecipado do plano, no período de fidelização, conforme previsão contratual.

Após, sobreveio sentença condenatória, pela qual o juiz singular julgou procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a operadora de telefonia, busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a ré/apelante não logrou êxito em comprovar que os serviços foram devidamente prestados, de modo, a permitir a realização da cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE

DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA CONTRA MULHER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA - DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o art. 333 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Restando comprovada a existência dos fatos narrados na inicial, cabe ao réu demonstrar a existência de fato extintivo do direito da autora, tal qual a legítima defesa. 4. Presentes os requisitos necessários à responsabilidade civil do réu (conduta, nexo causal e dano), além de comprovado o dolo na agressão física da autora e as demais consequências do ato, é possível a indenização a título de danos moais. 5. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente. (Ap 119727/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”

No caso, o autor comprovou a negativação de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito promovida pela requerida, sustentando que a cobrança era indevida, uma vez que a rescisão antecipada foi motivada pela falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia. (ID. 200199683)

Nesse passo, cumpria a apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na licitude da cobrança dos supostos débitos, o que, na hipótese, não ocorreu.

É que, a alegada multa por quebra de contrato de fidelidade não encontra respaldo no presente caso, isso porque, pelo que dos autos constam, a operadora de telefonia quem deu causa à rescisão contratual, uma vez que deixou de cumprir com

a obrigação tal como pactuada, máxime ao não prestar serviços com qualidade de modo a atender as necessidades da requerente conforme contratado.

Desse modo, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da apelante ao realizar a cobrança indevida e macular o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

Por outro lado, é sabido que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “in re ipsa”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]”

(TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) se revela proporcional às finalidades almejadas, devendo ser mantido, sobretudo porque se adequa à jurisprudência desta Câmara.

Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, não conheço do recurso neste ponto, uma vez que a tese recursal se encontra no mesmo teor da sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O ATO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO -

AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...) Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença (...). (N.U 0002515-55.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Por derradeiro, no que diz respeito aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação extracontratual, incide ao caso o enunciado sumular de n. 54 do STJ:

Súmula n. 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Assim, devem os juros moratórios serem contabilizados a partir da data do evento danoso, ou seja, a partir da data do apontamento indevido do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024